Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE. NÃO AFASTADA.
1. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, caput, do CC).
2. A ação reivindicatória surge do direito de sequela – jus persequendi –, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário. Ou seja, a ação reivindicatória é de natureza petitória, fundada, essencialmente, no domínio do imóvel pela parte autora e na posse injusta da parte ré.
3. A doutrina elege três requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido reivindicatório: (i) a prova da propriedade da parte autora; (ii) a posse injusta exercida pela parte ré; e, (iii) a perfeita individuação do imóvel.
4. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o registro do título de aquisição gera presunção relativa de propriedade que pode ser desconstituída mediante prova em sentido contrário.
5. In casu, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), já que não comprovou quem de fato pagou pelo imóvel sub judice.
6. Nos termos dos arts. 1.245, § 2o, c/c 1.247, ambos do Código Civil, até que seja promovida, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, com o seu respectivo cancelamento, as informações ali contidas devem persistir.
7. Recurso conhecido e improvido.